Tribunal: STF
Processo: AC 2349
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
ICMS - INSUMOS DESTINADOS A EXPORTAÇÃO - EMPRESAS SITUADAS NA 
   REGIÃO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL - CRÉDITO - DECRETOS-LEIS Nº 356/168
   E 288/67 - CONVÊNIO ICMS 52/92 - ARTIGOS 150 E 155 DO CORPO 
   PERMANENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 
   TRANSITÓRIAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA 
   - LIMINAR DEFERIDA E REFERENDADA.